Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL. DEVER DO VENDEDOR. NÃO CUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DA RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do CPC. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. Apelo interposto pela parte autora não conhecido.
2. Se a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), não tendo juntado aos autos prova capaz de comprovar que cumpriu com todas as obrigações contratuais inerentes à regularização da escritura pública do imóvel, resta impossibilitado o acolhimento do seu pleito.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo da parte autora não conhecido. Apelo da parte ré não provido.